Tribunal: TJSP
Processo: 0004907-06.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Assunção de Obrigação no Último Ano do Mandato ou Legislatura
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Assunção de obrigação no último ano de mandato ou legislatura e Aumento de despesa total com pessoal no último ano de mandato ou legislatura – Conjunto probatório coeso e harmônico – Condenação mantida.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Circunstâncias judiciais favoráveis – Inteligência do artigo 44 do Código Penal.
Regime prisional aberto –

Ementa:
Assunção de obrigação no último ano de mandato ou legislatura e Aumento de despesa total com pessoal no último ano de mandato ou legislatura – Conjunto probatório coeso e harmônico – Condenação mantida.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Circunstâncias judiciais favoráveis – Inteligência do artigo 44 do Código Penal.
Regime prisional aberto – Subsistência.

Apelo defensivo improvido.